Tribunal: TCU
Processo: 040.992/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2038/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.992/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Afonso Pinho da Silva Maia (XXX.003.727-XX); Ariane de Santana Medeiros (XXX.507.735-XX); Claudia Rupp (XXX.283.829-XX); Gilselia Lopes da Costa (XXX.670.334-XX); Jeane Carvalho de Sousa (XXX.173.308-XX); Luiz Pedrilo Niszczak (XXX.993.959-XX); Maria Jose de Moraes Lustosa (XXX.260.973-XX); Natalia Alves Mineiro Apolonio (XXX.938.273-XX); Nilton Jose Dantas dos Santos (XXX.422.775-XX); Terezinha de Jesus Machado (XXX.545.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.